Tribunal: STF
Processo: Rcl 57615
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG (TEMA 725). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Bianca Rodrigues da Costa Araújo, em 16.1.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10662-39.2015.5.03.0050, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725:



    “RECURSO DE REVISTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Cinge-se a controvérsia a estabelecer a licitude, ou não, da terceirização, em período anterior à vigência da Lei n.º 13.429/2017, em relação à atividade de call center prestada para instituição bancária. Em 7/6/2018, a SBDI-1 desta Corte, ao concluir o julgamento do E-EDRR-876-84.2011.5.01.0011 (pendente de publicação), firmou o entendimento de que, em regra, deve ser reconhecida a licitude da terceirização da atividade de call center pelas instituições bancárias, salvo nas hipóteses em que forem efetivamente preenchidos os requisitos dos arts. 2.º e 3.º da CLT, em especial a subordinação jurídica, diretamente com o tomador de serviços (instituição bancária). In casu, conforme o acórdão recorrido, a Reclamante laborou para o Banco Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, por intermédio da Valoriza Assessoria e Serviços Ltda., tendo sido contratada (fatos incontroversos) para prestar serviços relacionados à conferência de contratos, realização do serviço de cobranças, financiamento e empréstimo pessoal do Banco recorrente, dentre outros. Outrossim, foi demonstrada por meio da prova testemunhal a subordinação direta da Reclamante ao gerente da 1.ª Reclamada, de forma a atrair, diante do novo posicionamento desta Corte, a licitude da terceirização. Nesse contexto, conclui-se que a decisão regional, ao reconhecer a ilicitude da terceirização, acabou por contrariar a diretriz inserta no item III da Súmula n.º 331 do TST. Recurso de Revista conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, e novos embargos, inadmitidos. Essa decisão foi objeto de agravo interno, desprovido.



    2. A reclamante alega que, “ao não reconhecer a responsabilidade solidária da reclamada e negar a formação de vínculo diretamente com a mesma, o r. acórdão do TST nega vigência ao que restou decidido no RE 958.252, Tema 725, declarando constitucional a terceirização de qualquer atividade, sem observar a integralidade da tese firmada” (fl. 2).



    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao acolher a tese da reclamada no sentido de que a terceirização é ilimitada, violou a tese firmada no RE 958.252, Tema 725 da Repercussão Geral, em sua parte final, a qual ressalva ‘... mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante,’ desconsiderando a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria” (fl. 3).



     



    Requer medida liminar “para que sejam suspensos, cautelarmente, a decisão impugnada e o processo da Reclamação Trabalhista nº 0010622- 39.2015.5.03.0050, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 8).



     



    Pede “a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pelo TST nos autos do Processo de nº 0010622-39.2015.5.03.0050, que admitiu a terceirização ilimitada sem ressalvar a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento ao recurso de revista interposto por Banco Cifra S/A Crédito, Financiamento e Investimento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



     



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, a impedir o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora